Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DIVISÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PROPRIEDADE. EMPRESA PÚBLICA. INTERESSE. DISTRITO FEDERAL. IMPACTO AMBIENTAL. MERA ASSISTÊNCIA.

1. A formação de litisconsórcio passivo necessário no âmbito de ação de divisão decorre de expressa determinação legal, que restringe sua composição aos demais condôminos da área a ser dividida.

2. O patrimônio da TERRACAP foi formado a partir da transferência de imóveis então pertencentes à NOVACAP, conforme disposto na Lei no 5.861/72, razão pela qual não é necessária a inclusão da ex-proprietária no polo passivo de demanda em que se busca a divisão de imóvel.

3. Incumbe ao Poder Público defender e preservar o meio ambiente. Contudo, tal determinação constitucional não é capaz de alterar o polo passivo de demanda petitória, na qual se busca a divisão de parcela de área ocupada em comum por empresa pública e particulares, embora seja suficiente para fundamentar sua atuação como assistente quando a preservação ambiental se apresentar como questão lateral.

4. Recurso conhecido e desprovido.